Tribunal: TJSP
Processo: 2175781-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Multa aplicada pelo PROCON – Tutela provisória de urgência indeferida em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Ausência dos pressupostos do artigo 300, do nCPC (fumus boni juris e periculum in mora) – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Ademais, o direito ora defendido é de natureza patrimonial e, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Multa aplicada pelo PROCON – Tutela provisória de urgência indeferida em primeiro grau – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Ausência dos pressupostos do artigo 300, do nCPC (fumus boni juris e periculum in mora) – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Ademais, o direito ora defendido é de natureza patrimonial e, por isso, passível de recomposição adequada, no momento oportuno – Precedentes - R. decisão mantida - Recurso desprovido.